Tribunal: TJSP
Processo: 1003797-15.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do

Ementa:

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA – A presente ação regressiva promovida pelo segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA – A não utilização pela parte vítima de prejuízos causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF – Rejeição da preliminar de falta de interesse processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Laudos técnicos, juntados com a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a causa ali indicada, ou seja, oscilação brusca de energia e descarga atmosférica (raio violento), para o primeiro segurado, descarga elétrica para o segundo, oscilação na rede elétrica, ocasionada por queda de raio, para o terceiro, e sobrecarga elétrica para o quarto - Como, na espécie, (a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos segurados e (b) restou configurado o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma vez que oscilação brusca de energia e descarga atmosférica (raio violento), para o primeiro segurado, descarga elétrica para o segundo, oscilação na rede elétrica, ocasionada por queda de raio, para o terceiro, e sobrecarga elétrica para o quarto, constituem fortuito interno, por se tratar de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-los.
INDENIZAÇÃO – A seguradora autora comprovou os prejuízos suportados pelos segurados, bem como os pagamentos realizados – Reforma da r. sentença, para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de R$4.838,41, com incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000682617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003797-15.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado ENERGISA SUL-
SUDESTE -DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após sustentação oral, em julgamento expandido,
por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencido o relator que negava e
declarará. Acórdão com o 2o julgador.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores REBELLO
PINHO, vencedor, LUIS CARLOS DE BARROS, vencido, ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
Rebello Pinho
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 36450
Apelação Cível no 1003797-15.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente - 2a Vara Cível
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A/
Apelado: Energisa Sul-sudeste-Distribuição de Energia S/A
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO
REGRESSIVA A presente ação regressiva promovida pelo
segurador sub-rogado contra a concessionária prestadora de
serviço de fornecimento de energia elétrica, objetivando o
ressarcimento de valores pagos ao segurado, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual o
segurado é destinatário final, com uso residencial do serviço de
energia elétrica, está subordinada ao CDC - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de
serviço público, dentre as quais se incluem as concessionárias
de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto
subordinada ao art. 37, § 6o, CF.
VIA ADMINISTRATIVA A não utilização pela parte vítima
de
prejuízos
causados
pela
concessionária,
da
via
administrativa prevista na Resolução 414/2010, da ANEEL,
mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui
requisito da ação de reparação de danos causados pela
concessionária, nem configura excludente de responsabilidade,
uma vez que o esgotamento da via administrativa não é
requisito para o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o,
XXXV, da CF Rejeição da preliminar de falta de interesse
processual.
RESPONSABILIDADE CIVIL Laudos técnicos, juntados
com a inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso
dos autos, bastam para demonstrar que os danos objeto das
indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a
causa ali indicada, ou seja, oscilação brusca de energia e
descarga atmosférica (raio violento), para o primeiro segurado,
descarga elétrica para o segundo, oscilação na rede elétrica,
ocasionada por queda de raio, para o terceiro, e sobrecarga
elétrica para o quarto - Como, na espécie, (a) a seguradora está
sub-rogada nos direitos dos segurados e (b) restou configurado
o nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de
distribuição de energia, e os danos suportados pelos segurados
da parte seguradora, uma vez que oscilação brusca de energia e
descarga atmosférica (raio violento), para o primeiro segurado,
descarga elétrica para o segundo, oscilação na rede elétrica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocasionada por queda de raio, para o terceiro, e sobrecarga
elétrica para o quarto, constituem fortuito interno, por se tratar
de risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré
concessionária, que não a exonera de responder pelos prejuízos
causados, de rigor, (c) a condenação da concessionária a repará-
los.
INDENIZAÇÃO
A seguradora autora comprovou os
prejuízos
suportados
pelos
segurados,
bem
como os
pagamentos realizados Reforma da r. sentença, para condenar
a ré ao pagamento de indenização no valor de R$4.838,41, com
incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% ao
mês desde o desembolso.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 429/437, acrescenta-se
que a ação foi julgada nos seguintes termos: “Feitas essa considerações, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado por ITAU SEGUROS DE AUTOS E
RESIDÊNCIA S/A em face de ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S/A. Em razão da sucumbência, condeno a autora a pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, que fixo,
equitativamente, em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do NCPC”.
Apelação da parte autora (fls. 440/449 instruída com as
guias de recolhimento de fls. 500/502 e os documentos de fls. 503/529), sustentando:
(a) aplicabilidade do CDC; (b) foram juntados laudos técnicos e relatórios de regulação
de sinistro comprobatórios do nexo de causalidade entre os danos dos aparelhos e o
serviço da parte ré; (c) os laudos foram produzidos por terceiros idôneos; e (d) a parte
autora faz jus ao recebimento dos valores pagos aos segurados.
O recurso foi processado, com apresentação de resposta
pela parte apelada (fls. 533/559 instruída com os documentos de fls. 560/686),
insistindo na manutenção da r. sentença.
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte autora apelante é que o
recurso seja provido, para reformar a r. sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos
da inicial.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. A presente ação regressiva promovida pelo segurador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sub-rogado contra a concessionária prestadora de serviço de fornecimento de energia
elétrica, objetivando o ressarcimento de valores pagos aos segurados, em razão de danos
a equipamentos eletrônicos, em relação contratual, na qual os segurados são
destinatários finais, com uso residencial do serviço de energia elétrica, está subordinada
ao CDC.
Isto porque, a seguradora sub-roga-se plenamente nos
direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786, do
Código Civil), o que abarca o prazo prescricional da relação originária.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
do Eg. STJ: (a) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCADORIA. SEGURADORA. COBRANÇA.
PRESCRIÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. 1. Esta Corte já
firmou entendimento de que, ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado
em decorrência de danos causados por terceiro, a seguradora sub-roga-se nos
direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação
jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos
e limites que assistiam ao segurado. 2. No caso de não se averiguar a relação de
consumo no contrato de transporte firmado, já decidiu esta Corte Superior que é de 1
(um) ano o prazo prescricional para propositura de ação de segurador sub-rogado
requerer da transportadora o ressarcimento pela perda da carga. Precedentes. 3. Agravo
regimental não provido”. (3a Turma. AgRg no REsp 1169418/RJ, rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, v.u., j. 06.02.2014, o destaque não consta do original); e (b)
“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE
MERCADORIA. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CÓDIGO
CIVIL DE 2002, QUE PASSOU A REGULAR O TRANSPORTE DE PESSOAS E
COISAS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. SEGURADORA ASSUME
A POSIÇÃO DA SEGURADA. RELAÇÃO MERCANTIL. INAPLICABILIDADE
DAS REGRAS DO CDC. 1. A seguradora, arcando com a indenização securitária,
está sub-rogada nos direitos de sua segurada, podendo, dentro do prazo
prescricional aplicável à relação jurídica entabulada por esta, buscar o
ressarcimento do que despendeu, nos mesmos termos e limites que assistiam à
segurada. 2. No entanto, a relação jurídica existente entre a segurada e a transportadora
ostenta nítido caráter mercantil, não podendo, em regra, ser aplicada as normas
inerentes às relações de consumo, pois, segundo apurado pela instância ordinária, 'o
segurado utilizou a prestação de serviço da ré transportadora como insumo dentro do
processo de transformação, comercialização ou na prestação de serviços a terceiros; não
se coadunando, portanto, com o conceito de consumidor propriamente dito, mas sim
pretendendo a exploração da atividade econômica visando a obtenção do lucro'. 3. O
Código Civil de 2002 regula o contrato de transporte de pessoas e coisas nos artigos 730
a 756. No entanto, a referida relação jurídica era anteriormente regulada pelo Decreto-
Lei 2.681/1912, aplicando-se a prescrição ânua, conforme dispunha o art 9o do
mencionado Diploma. Precedentes do STF e desta Corte. 4. Recurso especial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecido”. (4a Turma, REsp 982492/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, v.u., j.
27.09.2011, o destaque não consta do original).
Quanto à subordinação ao CDC das relações contratuais
entre concessionária de fornecimento de energia elétrica e usuário do serviço como
destinatário final, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site: (a)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE
CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. RECURSO INCAPAZ DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quando o acórdão recorrido
decidir a controvérsia com base no conjunto fático-probatório constante dos autos, torna-
se inviável reexaminar as referidas provas, em sede de recurso especial, em virtude do
óbice da Súmula 7/STJ. 2. O que qualifica uma pessoa jurídica como consumidora é
a aquisição ou utilização de produtos ou serviços em benefício próprio; isto é, para
satisfação de suas necessidades pessoais, sem ter o interesse de repassá-los a
terceiros, nem empregá-los na geração de outros bens ou serviços. Desse modo, não
sendo a empresa destinatária final dos bens adquiridos ou serviços prestados, não
está caracterizada a relação de consumo. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ-1a
Turma, AgRg no REsp 916.939/MG, rel. Ministra Denise Arruda, v.u., j. 04/11/2008,
DJe 03/12/2008, o destaque não consta do original); e (b) “AGRAVO REGIMENTAL.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
ÀS
RELAÇÕES
ENTRE
USUÁRIOS
E
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. I - É inadmissível o recurso especial
quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos de declaração, não foi
apreciada pelo Tribunal de origem. II - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor
às relações mantidas entre usuário e concessionária de serviços públicos, nos
termos do artigo 7o da Lei no 8987/95. Agravo regimental improvido” (STJ-3a Turma,
AgRg no Ag 1.022.587/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, v.u., j. 21/08/2008, DJe
11/09/2008, o destaque não consta do original).
2.2. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de
direito privado prestadoras de serviço público, dentre as quais se incluem as
concessionárias de fornecimento de energia elétrica, é objetiva, porquanto subordinada
ao art. 37, § 6o, CF.
Nesse sentido, a orientação: (a) de Sérgio Cavalieri Filho:
“(..) a ratio do § 6o do art. 37 da Constituição Federal foi submeter os prestadores
de serviços públicos ao mesmo regime da Administração Pública no que respeita à
responsabilidade civil. Em outras palavras, a finalidade da norma constitucional
foi estender aos prestadores de serviços públicos a mesma responsabilidade que
tem a Administração Pública quando os presta diretamente. Quem tem os bônus
deve suportar os ônus. Aquele que participa da Administração Pública, que presta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços públicos, usufruindo os benefícios dessa atividade, deve suportar os riscos,
deve responder em igualdade de condição com o Estado, em nome de quem atua. Não
visa a norma, portanto, aos beneficiários dos serviços disto cuida a legislação
consumerista (art. 22 e parágrafo único, c/c o art. 14, do Código do Consumidor) -, mas
sim terceiros que ficam expostos aos riscos dessa atividade administrativa exercida pelo
particular, e que acabam por sofrer danos (...) Em conclusão, os prestadores de
serviços públicos respondem objetivamente pela mesma razão do Estado o risco
administrativo
, e não pela eficiência do serviço, que é objeto da legislação
consumerista” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 257, o
destaque não consta do original); e (b) do julgado do Eg. STF extraído do respectivo
site, para caso análogo, mas com inteira aplicação às concessionárias de fornecimento
de energia elétrica (cf. AI 831067/RS. rel. Min. Carmen Lúcia, j. 13/12/2010,
DJe-001 DIVULG 04/01/2011 PUBLIC 01/02/2011), caso dos autos: EMENTA:
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6o, DA
CONSTITUIÇÃO.
PESSOAS
JURÍDICAS
DE
DIREITO
PRIVADO
PRESTADORAS
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
CONCESSIONÁRIO
OU
PERMISSIONÁRIO
DO
SERVIÇO
DE
TRANSPORTE
COLETIVO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-
USUÁRIOS DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I - A responsabilidade
civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é
objetiva relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo
decorre do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. II - A inequívoca presença do
nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro não-
usuário do serviço público, é condição suficiente para estabelecer a
responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado. III - Recurso
extraordinário desprovido.” (STF-Órgão Pleno, RE 591874/MS, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, m.v., j. 26/08/2009, REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe-237
DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-10 PP-01820, o
destaque não consta do original).
2.3. Para que se configure a obrigação de indenizar, nos
termos do art. 37, § 6o, CF, em relação à pessoa jurídica de direito privado prestadora de
serviço público, indispensável que estejam presentes os seguintes requisitos: (i) a
existência de conduta da prestadora do serviço público, (ii) existência de um dano; (iii)
nexo causal entre a conduta e o dano e (iv) ausência de causa excludente de
responsabilidade.
Neste sentido, a orientação do julgado dos julgados
extraído do site do Eg. STF: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL DO PODER
PÚBLICO
-
PRESSUPOSTOS
PRIMÁRIOS
QUE
DETERMINAM
A
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - O NEXO DE
CAUSALIDADE
MATERIAL
COMO
REQUISITO
INDISPENSÁVEL
À
CONFIGURAÇÃO DO DEVER ESTATAL DE REPARAR O DANO - NÃO-
COMPROVAÇÃO, PELA PARTE RECORRENTE, DO VÍNCULO CAUSAL -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECONHECIMENTO
DE
SUA
INEXISTÊNCIA,
NA
ESPÉCIE,
PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS - SOBERANIA DESSE PRONUNCIAMENTO
JURISDICIONAL EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DA
DISCUSSÃO, EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA, DA EXISTÊNCIA DO
NEXO CAUSAL - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA (SÚMULA 279/STF) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Os
elementos que compõem a estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil
objetiva do Poder Público compreendem (a) a alteridade do dano, (b) a
causalidade material entre o "eventus damni" e o comportamento positivo (ação)
ou negativo (omissão) do agente público, (c) a oficialidade da atividade causal e
lesiva imputável a agente do Poder Público que tenha, nessa específica condição,
incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou
não, do comportamento funcional e (d) a ausência de causa excludente da
responsabilidade estatal. Precedentes. - O dever de indenizar, mesmo nas hipóteses
de responsabilidade civil objetiva do Poder Público, supõe, dentre outros
elementos (RTJ 163/1107-1109, v.g.), a comprovada existência do nexo de
causalidade material entre o comportamento do agente e o "eventus damni", sem o
que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de
recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido. - A comprovação da relação de
causalidade - qualquer que seja a teoria que lhe dê suporte doutrinário (teoria da
equivalência das condições, teoria da causalidade necessária ou teoria da
causalidade adequada) - revela-se essencial ao reconhecimento do dever de
indenizar, pois, sem tal demonstração, não há como imputar, ao causador do dano,
a responsabilidade civil pelos prejuízos sofridos pelo ofendido. Doutrina.
Precedentes. - Não se revela processualmente lícito reexaminar matéria fático-
probatória em sede de recurso extraordinário (RTJ 161/992 - RTJ 186/703 - Súmula
279/STF), prevalecendo, nesse domínio, o caráter soberano do pronunciamento
jurisdicional dos Tribunais ordinários sobre matéria de fato e de prova. Precedentes. -
Ausência, na espécie, de demonstração inequívoca, mediante prova idônea, da efetiva
ocorrência dos prejuízos alegadamente sofridos pela parte recorrente. Não-comprovação
do vínculo causal registrada pelas instâncias ordinárias” (STF, 2aT, RE 481110
AgR/PE, rel. Min. Celso de Mello, j. 06.02.2007) e (b) “Constitucional. Civil.
Responsabilidade civil do Estado. CF, 1967, art. 107. CF/88, art. 37, § 6o. I - A
responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, com base no risco
administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim
de abrandar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese,
diante dos seguintes requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; c) e desde
que haja nexo causal entre o dano e a ação administrativa. A consideração no
sentido da licitude da ação administrativa é irrelevante, pois o que interessa é isto:
sofrendo o particular um prejuízo, em razão da atuação estatal, regular ou irregular, no
interesse da coletividade, é devida a indenização, que se assenta no princípio da
igualdade dos ônus e encargos sociais". (STF, 2a T, RE no 113.587/SP, rel. Min. Carlos
Velloso, j. 18.02.1992).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.4.
Constitui
excludente
de
responsabilidade
da
concessionária da prestação de serviços públicos de energia elétrica a ocorrência de
força maior ou de caso fortuito externo, configurado por fato inteiramente estranho aos
riscos do serviço, sem nenhuma relação com a atividade prestada, nem com a
organização da prestadora do serviço, mas não o fortuito interno, revelador do
descumprimento do dever de adequação do serviço público, caracterizado por fato
relacionado aos riscos da atividade, que promove o aumento da probabilidade da
ocorrência de danos, mas que integra a atividade empresarial de tal modo, que não é
possível exercê-la sem assumir os riscos em questão, que exigem a adoção de medidas
preventivas, para minorá-los, como acontece com descargas elétricas em tempestades,
oscilações e sobrecarga na tensão da rede elétrica e interrupção do fornecimento por
quedas de árvores.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Sergio Cavalieri
Filho: (a.1) “O caso fortuito e a força maior excluem o nexo causal por
constituírem também causa estranha á conduta do aparente do agente, ensejadora
direta do evento. Eis a razão pela qual a jurisprudência tem entendido que o defeito
mecânico em veículo, salvo em caso excepcional de total imprevisibilidade, não
caracteriza o caso fortuito, por ser possível prevê-lo e evita-lo através de periódica e
adequada manutenção. O mesmo entendimento tem sido adotado no caso de
derrapagem em dia de chuva, porquanto além de previsível, pode ser evitado pelo
cuidadoso dirigir do motorista. Mas convém registrar, desde logo, que na
responsabilidade objetiva (sem culpa) fundada no risco da atividade, em algumas
hipóteses o caso fortuito não afasta o dever de indenizar. Tal ocorre no chamado
fortuito interno, assim entendido como o fato imprevisível, e, por isso inevitável,
mas que se liga aos riscos do empreendimento, integra a atividade empresarial de
tal modo que não é possível exercê-la sem assumir o fortuito (item 36). Veremos
que o fortuito interno não exclui a responsabilidade do transportador (item 93.1),
nem a do Estado (item 74.1.2) e nem, ainda, a responsabilidade do fornecedor de
produtos e serviços (itens 133.7 e 138)” (Programa de Responsabilidade Civil, 9a ed.,
Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não consta do original); e (a.2) “Quanto ao
fortuito interno (item 93.1), este não exclui a responsabilidade do Estado
porquanto, embora imprevisível, faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos da
atuação estatal. Só o fortuito externo exclui a responsabilidade estatal por se tratar
de fato imprevisível, estranho à atividade administrativa.” (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 318, o destaque não consta do
original); e (b) Bruno Miragem: “A prestação de serviços públicos, quando realizado
em desacordo com o dever de adequação e dando causa a danos, fundamenta a
responsabilidade por indenização. (...) Há conceito estrito de serviço público,
indicando aqueles que são prestados diretamente pela Administração, de modo
indelegável são os serviços próprios do Estado. E há serviços públicos que se indicam
como de utilidade pública, que podem ser prestados diretamente ou delegados a
terceiros, por intermédio de contrato de concessão ou de permissão. Aqui se situa, por
exemplo, o transporte coletivo, a distribuição de energia e telefonia fixa. O art. 175 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constituição de 1988 autoriza a prestação direta de gama de serviços públicos do
Estado ou sua delegação aos particulares. E o art. 37, § 6o, de sua vez, é
abrangente, contemplando a responsabilidade do Estado pelos danos tanto em
relação a serviços públicos prestados diretamente pelo Estado quanto àqueles
delegados e prestados por particulares, inclusive sob o regime de responsabilidade
objetiva. (...) Há um dever geral imposto aos prestadores de serviços públicos, seja
o próprio Estado ou particulares delegatários do serviço: o dever de adequação.
Significa dizer que o serviço deve ser adequado aos fins a que se destina,
vinculando-se a atender determinada finalidade ou utilidade pressuposta pela sua
previsão legal como serviço público. A Lei n. 8.987/95, ao disciplinar a concessão e
permissão de serviços públicos, dispõe sobe definição do serviço público adequado
em seu art. 6o, § 1o, nos seguintes termos: “Serviço adequado é o que satisfaz as
condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência,
segurança,
atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. A rigor, embora
atinente aos serviços públicos submetidos à concessão e permissão aos particulares, a
definição contém elementos comuns àqueles prestados diretamente pelo Estado e
àqueles submetidos por delegação. Compreende o dever de adequação: a
permanência e a continuidade dos serviços, de modo a que não sofram interrupções
excessivas, a generalidade, que impõe a oportunidade de acesso igualitário ao serviço,
sua atualidade, a exigir “a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações
e sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço (art. 6, §2o, da Lei n.
8.987/95); a cortesia, pelo que se exige o bom tratamento do usuário, e a segurança,
que caracteriza justamente a necessária abstenção de ofensa à integridade pessoal
e patrimonial do usuário. É a violação do dever de adequação que, dando causa a
danos ao usuário e mesmo a terceiros não usuários do serviço, gera o dever de
indenizar. Compreende a ausência ou interrupção injustificada dos serviços, e sua
prestação em desacordo com as regras legais e regulamentares dá causa ao dever
de adequação. Note-se que o Estado ou o delegatário da prestação tem o domínio
de aspectos técnicos da prestação, daí exigir-se dele que antecipe as providências
necessárias e tecnicamente previsíveis para a manutenção das condições de
prestação de serviço adequado, cuja falha considera-se a causa eficiente para a
indenização dos danos que dela decorrem.” (“Direito Civil Responsabilidade
Civil”, Saraiva, 2015, SP, p. 431/434, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto ao reconhecimento de que a
concessionária por serviço público de fornecimento de energia elétrica responde pelos
danos decorrentes de descargas elétricas em tempestades, oscilações e sobrecarga na
tensão da rede elétrica e interrupção do fornecimento por quedas de árvores, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco da atividade, caracterizando-se como fortuito
interno, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a)
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e reparação
de perdas e danos. Energia elétrica. Queima de aparelho eletrônico da autora ocasionada
por oscilação ou sobrecarga na rede elétrica decorrente de descarga elétrica atmosférica
(queda de raios). Previsibilidade de ocorrência de oscilações no sistema de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transmissão de energia elétrica durante tempestades e, consequentemente, de
danos aos equipamentos ligados à rede - Risco inerente à própria atividade
desenvolvida pela concessionária (fortuito interno) - Responsabilidade objetiva da
prestadora de serviço reconhecida (arts. 14 e 22 do CDC). Inexistência de falha ou
defeito no sistema de segurança da rede elétrica bem como no serviço de
fornecimento de energia elétrica não comprovada pela concessionária.
Ressarcimento do dano emergente devido pelo valor desembolsado pela autora
para a aquisição de novo aparelho em substituição ao danificado. Procedência
parcial. Recurso improvido”. (20a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0000164-25.2010.8.26.0483, rel. Des. Correia Lima, j. 02.07.2014, o destaque não
consta do original); (b) “Prestação de serviços. Energia elétrica. Ação de obrigação de
fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Liminar indeferida.
Interrupção de energia elétrica nos imóveis rurais dos autores após fortes chuvas e
queda de árvores. Demora no restabelecimento de energia elétrica. Danos
materiais devidos. Ação julgada parcialmente procedente, rejeitado pedido de dano
moral. Apelação dos autores. Pretensão à condenação da ré ao pagamento de danos
morais. Descabimento. Mero incômodo ou aborrecimento que não configuram dano
moral indenizável. Dano moral bem afastado. Pretensão à condenação da ré à
manutenção das redes elétricas. Descabimento. Obrigação que decorre de lei.
Desnecessidade de ordem judicial. Apelação da ré. Alegação de caso fortuito e força
maior. Irrelevância. Concessionária. Responsabilidade civil objetiva. Concessionária de
serviço público. Art. 37, §6o, da CF. Apelante que não se desincumbe do ônus de provar
fato que afaste a pretensão dos autores (art. 333, II, do CPC). Danos materiais
demonstrados. Sentença mantida. Recursos improvidos”. (32a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0001279-21.2009.8.26.0579, rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior,
j 03.10.2013, o destaque não consta do original); (c) “Responsabilidade civil Ação
regressiva Aparelhos elétricos da segurada da autora que, por falha da ré, foram
danificados
Desnecessidade de prévio ingresso de pedido administrativo de
ressarcimento dos danos Segurada que tinha a opção de reivindicar os seus direitos
diretamente da seguradora Acesso ao judiciário, ademais, que não está condicionado
ao esgotamento da esfera administrativa
Pareceres técnicos elaborados por
profissionais especializados e isentos de parcialidade, anexados à inicial, que
demonstraram que os danos causados aos equipamentos eletrônicos da segurada
originaram-se de oscilação de energia e descarga atmosférica. Responsabilidade civil
Ação regressiva Aplicação do CDC Relação originária de consumo que se estende à
seguradora, sub-rogada em todos os direitos de seus segurados Arts. 349 e 786,
"caput", do CC Prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do CDC
Tempestivo ajuizamento da ação regressiva em 11.8.2016, considerando-se que o valor
objeto de reembolso foi pago pela seguradora autora à sua segurada em 9.4.2015.
Responsabilidade civil Ação regressiva Queima de equipamentos eletrônicos
Oscilação de energia Fortuito interno caracterizado Responsabilidade da ré
configurada
Reembolso do valor indenizatório devido
Procedência da ação
mantida. Dano material Juros moratórios Termo inicial que deve consistir na data da
citação, quando a ré foi constituída em mora Art. 240, "caput", do atual CPC Valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenizatório que derivou de relação contratual envolvendo a ré e a segurada da autora
Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ Termo inicial estabelecido na sentença, data da
citação da ré, que há de persistir. Sucumbência Honorários advocatícios Valor
arbitrado na sentença em 10%, majorado para 20% sobre o valor da condenação
atualizado, em atendimento aos critérios tipificados nos incisos I a IV do § 2o do art. 85
do atual CPC Sentença reformada nesse ponto - Apelo da ré desprovido, provido em
parte o recurso adesivo da autora.” (23a Câmara de Direito Privado, Apelação
1033161-74.2016.8.26.0114. rel. Des. José Marcos Marrone, j. 29/11/2017, o destaque
não consta do original); (d) “AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS. Queima de eletrodomésticos de segurada da autora em
razão de sobrecarga na rede elétrica. Falta de interesse de agir. Ausência de
requerimento administrativo prévio, nos moldes da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Inocorrência. Desnecessidade de esgotamento das vias administrativas. Garantia
constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5°, XXXV, da CF. Interesse
processual configurado. Prescrição. Inocorrência. Sub-rogação legal da seguradora nos
direitos e ações dos segurados (arts. 349 e 786 do Código Civil). Aplicação do mesmo
prazo prescricional previsto para a relação originária, de consumo. Prazo quinquenal
(art. 27 do CDC) não decorrido. Prescrição não caracterizada. Mérito. Responsabilidade
civil objetiva da concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts.
37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC e 927, parágrafo
único, do Código Civil). Nexo de causalidade entre a oscilação elétrica e os danos
causados nos equipamentos eletrônicos. Hipótese de raios na rede de distribuição
de energia que configura fortuito interno. Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço mediante
manutenção adequada da rede ou utilização de equipamentos de segurança para
evitar as tensões na rede. Dever de reparar. Sentença mantida. Recurso não provido.”
(12a Câmara de Direito Privado, Apelação 1003750-28.2016.8.26.0100, rel. Des. Tasso
Duarte de Melo, j. 27/11/2017, o destaque não consta do original); e (e) “AÇÃO
REGRESSIVA. Seguro residencial. Seguradora sub-rogada. Prestação de serviços.
Energia elétrica. Danos em equipamentos. Responsabilidade objetiva da concessionária,
nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal. Comprovação do nexo de
causalidade entre a oscilação de energia e os danos nos aparelhos eletrônicos.
Descarga elétrica que caracteriza fortuito interno. Pedido administrativo
prescindível, uma vez que o artigo 204, da Resolução N.o 414/2010, da ANEEL não se
sobrepõe ao direito de ação. Reconhecimento do direito ao ressarcimento. Sentença
mantida, inclusive por seus próprios fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.” (38a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1043736-44.2016.8.26.0114, rel. Des. Fernando
Sastre Redondo, j. 22/11/2017, o destaque não consta do original).
2.5. A não utilização pela parte vítima de prejuízos
causados pela concessionária, da via administrativa prevista na Resolução 414/2010, da
ANEEL, mera faculdade coloca a disposição dos usuários, não constitui requisito da
ação de reparação de danos causados pela concessionária, nem configura excludente de
responsabilidade, uma vez que o esgotamento da via administrativa não é requisito para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o ingresso em Juízo, ante os termos do art. 5o, XXXV, da CF.
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DE REGRESSO. Ajuizamento pela
Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica. Sentença de
procedência em parte. Irresignação da parte ré. Cabimento. Decadência não
caracterizada e prazo prescricional não decorrido. Direitos da vítima do evento danoso
que não podem ser prejudicados por falta de aviso à concessionária na via
administrativa, no prazo de 90 dias, estabelecido pelo artigo 204 da Resolução
414/2010 da ANEEL. Inteligência do art.5o, XXXV, da Constituição Federal.
Responsabilidade civil objetiva da concessionária. Arts. 6o e 25 da Lei 8.987/95;
art.37, §6o, da Constituição Federal; art.14 do Código de Defesa do Consumidor.
Seguradora que se sub-rogou nos direitos do segurado em virtude de ter arcado com a
indenização. Art.786 do Código Civil. Hipótese dos autos, porém, em que a parte ré, ora
apelante, negou tenha havido falha na prestação de seu serviço e a documentação que
instruiu a inicial não se mostra suficiente para comprovar o nexo de causalidade
afirmado pela parte autora, não se caracterizando, por conseguinte, o dever de indenizar.
Inexiste, ademais, a prova do alegado pagamento. Ação julgada improcedente. Ônus
sucumbenciais carreados à parte autora. Recurso provido”. (24a Câmara de Direito
Privado, Apel. no 1005324-37.2016.8.26.0084, rel. Des. Walter Barone, v.u., j.
23.11.2017, o destaque não consta do original); e (b) “APELAÇÃO. Ação regressiva de
indenização proposta por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos
do segurado. Sentença que julgou o pedido procedente. Apelo da concessionária ré
pleiteando a reforma da r. decisão. Sem razão. Falta de interesse de agir.
Inocorrência. Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010
da ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Autora que se sub-roga em todos os direitos do segurado, que é considerado consumidor
frente à ré. Demandada que responde de forma objetiva. Alegação de caso fortuito ou
força maior. Não comprovação. Queda de raios. Risco da atividade. Quantum
indenizatório e ressarcimento do segurado. Ausência de impugnação específica.
Indenização devida. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido”. (20a Câmara de
Direito Privado, Apel. no 1066444-33.2016.8.26.0100, rel. Des. Roberto Maia, v.u., j.
06.11.2017, o destaque não consta do original).
2.6. Reconhece-se que os laudos técnicos, juntados com a
inicial, elaborados para regulação de sinistros, no caso dos autos, bastam para
demonstrar que os danos objeto das indenizações pagas pela parte seguradora aos
segurados têm a causa ali indicada, ou seja, oscilação brusca de energia e descarga
atmosférica (raio violento), para o primeiro segurado, descarga elétrica para o segundo,
oscilação na rede elétrica, ocasionada por queda de raio, para o terceiro, e sobrecarga
elétrica para o quarto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constam dos autos documentos comprobatórios: (a) das
apólices de seguro firmadas entre a autora e os segurados usuários dos serviços
prestados pela ré (fls. 38/39, 50/51, 64/65 e 76/77); (b) laudos técnicos (fls. 41/42, 53,
67/68 e 79/80), nos quais consta a descrição dos equipamentos eletrônicos dos
segurados que foram danificados, atestando como causa oscilação brusca de energia e
descarga atmosférica (raio violento), para o primeiro segurado, descarga elétrica para o
segundo, oscilação na rede elétrica, ocasionada por queda de raio, para o terceiro, e
sobrecarga elétrica para o quarto; (c) relatórios de apuração de sinistro (fls. 43, 57, 69 e
83); e (d) comprovantes de pagamento das indenizações da seguradora aos segurados
(fls. 44, 58, 70 e 84).
Os laudos técnicos, juntados com a inicial, elaborados
para regulação de sinistros, no caso dos autos, bastam para demonstrar que os danos
objeto das indenizações pagas pela parte seguradora aos segurados têm a causa ali
indicada.. Isto porque os laudos em questão foram: (a) emitidos por entidades, cuja
habilitação e idoneidade não é infirmada por alegação da ré; e (b) elaborados em
conformidade com as normas da SUSEP, para regulação de sinistros, dado que inexiste
alegação em sentido contrário. Ademais, não se pode olvidar que, pelas regras
ordinárias de experiência, a seguradoras dificultam o pagamento de indenização
securitária aos seus segurados.
Em sendo assim, é de se reconhecer que o fato
controvertido relevante para o julgamento do feito está suficientemente esclarecido pela
prova documental produzida pela parte autora, restando discutir a qualificação jurídica
desse fato e de suas consequências jurídicas, daí por que desnecessária a realização de
outras provas.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação regressiva de indenização
securitária Cerceamento de produção de provas inocorrente Seguradora que se
diz estar sub-rogada nos direitos do consumidor indenizado Alegada queima de
equipamentos elétricos do segurado por oscilação de energia elétrica

Desnecessidade de prévio pedido administrativo de indenização por danos elétricos
Prejuízo material e extensão do dano comprovados por meio de laudo técnico
Seguradora sub-rogada nos direitos do consumidor e prova inequívoca de quitação da
indenização securitária por meio de depósito na conta-corrente do segurado via sistema
(eletrônico) de pagamento Conjunto probatório e circunstâncias dos autos que
demonstram a verossimilhança das alegações da autora, especialmente o pagamento da
indenização securitária Procedência mantida Recurso improvido” (20a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1005398-68.2017.8.26.0242, rel. Des. Correia Lima, j.
25/02/2019, o destaque não consta do original); (b) “REGRESSIVA. SEGURO.
DANOS EM APARELHOS ELETRÔNICO DO SEGURADO, EM RAZÃO DE
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDA PELA RÉ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Os danos causados aos equipamentos do consumidor, em razão da oscilação da
tensão, devem ser ressarcidos. 2. Via de regra, um acontecimento natural como a
queda de um raio configura "força maior", excludente de responsabilidade. 3. No ramo
explorado pela ré (fornecimento de energia elétrica), todavia, esse tipo de evento faz
parte dos riscos a que está exposta a prestação de serviços. 4. A autora juntou
documentos necessários ao ajuizamento do feito. Realizou laudo técnico e comprovou
pagamento da indenização à segurada. 5. Recurso provido” (14a Câmara de Direito
Privado, Apelação Cível 1049002-12.2016.8.26.0114, rel. Des. Melo Colombi, j.
16/05/2018, o destaque não consta do original); e (c) “NULIDADE PROCESSUAL
CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Provas nos autos suficientes a
autorizar o julgamento antecipado da lide Preliminar rejeitada. PRELIMINAR
DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR Inocorrência Desnecessidade de prévio
pedido administrativo à companhia de energia elétrica
Preliminar rejeitada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
Ação regressiva de ressarcimento de danos Queima de aparelhos eletrônicos do
segurado ocasionada por oscilação na rede de energia elétrica administrada pela ré
Sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor
Aplicabilidade dos
dispositivos do CDC ao caso vertente - Responsabilidade objetiva da requerida
Nexo causal configurado - Prova hábil amparada nos laudos referentes aos
equipamentos danificados, realizados por empresas especializadas - Prestação de
serviços defeituosa - Artigo 14 do Código do Consumidor Ressarcimento devido
Sentença mantida Preliminares rejeitadas - Recurso não provido” (31a Câmara de
Direito Privado, Apelação Cível 1004496-14.2017.8.26.0114, rel. Des. Carlos Nunes, j.
13/11/2018, o destaque não consta do original).
2.7. Aplicando-se, as premissas supra, como, na espécie,
(a) a seguradora está sub-rogada nos direitos dos segurados e (b) restou configurado o
nexo de causalidade entre a má prestação do serviço de distribuição de energia, e os
danos suportados pelos segurados da parte seguradora, uma vez que oscilação brusca de
energia e descarga atmosférica (raio violento), para o primeiro segurado, descarga
elétrica para o segundo, oscilação na rede elétrica, ocasionada por queda de raio, para o
terceiro, e sobrecarga elétrica para o quarto, constituem fortuito interno, por se tratar de
risco inerente à própria atividade desenvolvida pela parte ré concessionária, que não a
exonera de responder pelos prejuízos causados, de rigor, (c) a condenação da
concessionária a repará-los.
2.8. Reforma-se a r. sentença, para condenar a ré ao
pagamento de indenização no valor de R$4.838,41, com incidência de correção
monetária e de juros de mora de 1% ao mês desde o desembolso.
Na espécie, a seguradora autora comprovou os prejuízos
suportados pelos segurados (fls. 41/42, 53, 67/68 e 79/80), bem como os pagamentos
realizados (fls. 44, 58, 70 e 84).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto aos termos iniciais de incidência de correção
monetária e de juros de mora, em ações regressivas de seguradora contra o causador
direto dos danos, adota-se a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo
site: “CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. JUROS MORATÓRIOS E
CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA.
Consoante entendimento pacificado, a seguradora, ao propor ação regressiva de
reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os
direitos do segurado. Sendo assim, por aplicação das Súmulas 43 e 54 do Superior
Tribunal de Justiça, a correção monetária e os juros moratórios devem fluir a
partir da data do desembolso da indenização. Recurso provido.” (REsp 599017/RJ,
rel. Min. Castro Filho, data da publicação: 28/04/2005, o destaque não consta do
original).
3. Provido o recurso, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o e
2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em razão
da sucumbência, condena-se a parte ré ao pagamento de verba honorária fixada em 20%
do valor da condenação, montante este que corresponde ao proveito econômico obtido e
que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar
condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo do trabalho por ele
apresentado e da natureza e importância da causa.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o,
do CPC, a parte ré arcará com as custas e despesas processuais.
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo, o
recurso deve ser provido, para reformar a r. sentença, para julgar procedente a ação,
para: (a) condenar a parte ré ao pagamento de indenização, na quantia de R$4.838,41,
com incidência de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data
do desembolso; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos
termos supra especificados.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44681
Apelação Cível no 1003797-15.2019.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: Energisa Sul-sudeste -Distribuição de Energia S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em seu apelo, a autora aduziu que pretende ser
ressarcida das indenizações pagas a seus segurados, em razão dos
danos provocados a aparelhos após distúrbios elétricos
provenientes da rede de distribuição elétrica da apelada.
Argumentou que os laudos apresentados foram
elaborados por empresas imparciais, que constataram que os bens
foram danificados devido às oscilações de energia, restando claro
que a recorrida não preparou sua rede com dispositivos de
segurança capazes de impedir os distúrbios de tensão.
Entende que não seria razoável ter que guardar
os equipamentos indenizados, sendo que, com o decurso do
tempo, os bens podem se deteriorar, e não haveria espaço físico
para tanto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Aduz que houve prova do nexo causal, e que a
apelada não trouxe qualquer demonstração de eventual
excludente de responsabilidade.
Destacou que inexiste obrigação de esgotamento
da via administrativa para o exercício do direito de ação.
Salientou que enviou notificações extrajudiciais antes do
ajuizamento desta ação, de modo que a recorrida poderia ter feito
vistorias nas instalações dos imóveis assegurados se assim
desejasse
Assevera
que
a
prova
pericial
seria
desnecessária, ante a suficiência dos laudos técnicos juntados à
exordial. Destaca que a apelada não teria demonstrado que sua
rede de distribuição de energia elétrica estava funcionando
perfeitamente, sem oscilações, nas datas dos fatos.
Por argumentação, postulou a redução do valor
dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, destacando
que o valor da causa foi de R$ 4.838,41, de modo que a verba
arbitrada importaria em mais de 20%.
Pois bem.
Constou da petição inicial que a seguradora
pretende o ressarcimento de valores pagos aos quatro segurado ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referidos, consignando-se que "as unidades consumidoras foram
afetadas por distúrbios elétricos, provenientes da rede de
distribuição administrada pela Ré, os quais ensejaram danos aos
bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos imóveis" (fls.
03).
Ressalte-se que o direito de regresso, para ser
acolhido, demanda a prova do nexo causal e, data maxima venia,
os documentos apresentados não permitem concluir que o dano
experimentado pelos segurados da autora tenha sido provocado
por ação ou omissão da requerida.
Saliente-se que não houve a realização de prova
pericial no presente, posto que a autora declarou não estar na
posse dos bens danificados, não conhecendo o paradeiro dos
mesmos (fls. 423).
Outrossim, as provas que instruem a inicial se
fundamentam nas alegações dos segurados e em documentos
firmados por empresas do ramo de tecnologia, nos quais constam,
de forma singela, que os danos ocorreram por "oscilação brusca
de energia elétrica" (fls. 41), "raio violento" (fls. 42), ou por
"descarga elétrica" (fls. 53), ou em razão de "oscilação na rede
elétrica" (fls. 67), ou ainda "devido a uma sobrecarga de força na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rede elétrica do local" (fls. 79).
Trata-se, pois, de declarações genéricas, que não
informam como se chegou à conclusão de que, possivelmente,
teriam ocorrido descargas elétricas ou alterações no sistema
elétrico.
Conclui-se,
assim, que os laudos
ou
orçamentos - são desprovidos de detalhes e explicações técnicas,
ou qualquer elemento que demonstre a realização de estudo para
validar a conclusão de que os equipamentos indicados sofreram
danos irreparáveis decorrentes de sobrecarga ou oscilação da
energia elétrica imputável à ré.
Muito
embora
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica seja objetiva, compete ao autor
demonstrar a ocorrência do dano e o nexo de causalidade, não
cabendo a inversão do ônus da prova no caso, posto que a
seguradora não se mostra hipossuficiente perante a ré, tratando-se
de empresa de grande porte e que comercializa seguros, estando
habituada a tratar de sinistros como os do presente feito, de
maneira que está plenamente capacitada a fazer prova do nexo
causal entre os danos e conduta/omissão da ré.
Porém, como visto, os documentos apresentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela autora não informam quais teriam sido os critérios adotados
para fundamentar as conclusões ali expostas.
É fato que a apelante apresentou apenas
documentos produzidos unilateralmente, dos quais consta a
singela anotação de que os equipamentos teriam sido danificados
por descarga elétrica.
Contudo, dos documentos colacionados não se
consegue extrair qualquer prova de que efetivamente houve
variação ou falha no fornecimento de energia elétrica nas datas
indicadas na inicial.
Restou evidenciado que a ré não teve acesso,
ainda que na seara extrajudicial, às instalações dos segurados ou
aos equipamentos danificados, de modo que não lhe foi
oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Conclui-se, pois, que não houve a necessária
demonstração do nexo de causalidade no caso em tela, não se
mostrando cabível impor à requerida o ressarcimento dos valores
postulados na petição inicial.
Por fim, os honorários advocatícios já restaram
arbitrados em patamar razoável e condizente com os trabalhos
desenvolvidos nos autos, não comportando redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, negava provimento ao recurso.
Considerando o trabalho adicional da parte apelada em sede
recursal, e em atenção ao art. 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados em primeira
instância para R$ 1.300,00.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
1233C21D
15
20
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
123D8C26
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003797-15.2019.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.